Tribunal: TJMT
Processo: 1005320-61.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005320-61.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), SUELI MARIA PIRES - CPF: 103.224.181-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL - REGULAR - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser autorizada se esgotados os meios possíveis de localização e citação pessoal da parte ré. Demonstrado, no caso concreto, que foram esgotados os meios disponíveis para localização da parte, sem êxito, justifica-se a citação por edital.

2. Nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

3. Não demonstrado a contento que o réu é devedor do consumo de água do período indicado na inicial, a cobrança é indevida, sobretudo diante da inexistência de documentação comprobatória da existência de tal dívida, ônus que competia à autora.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUELI MARIA PIRES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança” n.º
1005320-61.2019.8.11.0003
, proposta em desfavor
de
SUELI MARIA PIRES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo o débito em favor da parte autora no valor de R$ 953,51 (novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC; bem como condenando a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando acerca de irregularidade da citação por edital, eis que não comprovada sua necessidade, ante o não esgotamento das diligências para localização da ré, que consubstancia vício insanável.

Ademais, insurge a apelante com o débito imputado em seu desfavor, aduzindo que o autor não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa.

Pontua que “
o requerente juntou aos autos os extratos das faturas vencidas (unilateralmente produzidas), as quais constam consumo de 0 m3 em vários meses, o que faz com que o consumo imputado à requerida fique controvertido, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente
”, deixando de comprovar as leituras do hidrômetro referente aos períodos que alega inadimplemento, não sendo razoável que haja cobranças sem comprovação efetiva do consumo.

Informa que o autor se resumiu a juntar documentos unilateralmente produzidos e, por fim, alude que houve cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente a interrupção no fornecimento, sem que houvesse prestação de serviço.

Diante do exposto, pugna a apelante pelo reconhecimento da nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela bem como sejam os débitos declarados inexigíveis.

Contrarrazoando o recurso interposto, a concessionária de água e esgoto, por sua vez, defende a regularidade da citação por edital, justificando que houveram pesquisas de endereço e 6 (seis) tentativas de entrega da citação à ré, restando todas inexitosas.

No que tange aos débitos, menciona que a apelante foi por diversas vezes notificada extrajudicialmente através dos reavisos de débitos emitidos nas faturas mensais subsequentes, quedando silente.

Ademais, defende que a apelante utilizou-se dos serviços prestados pela Recorrida sem fazer a devida contrapartida.

Por fim, expõe que “
o período que o d. curador especial alega cobrança de faturas após corte no cavalete, referente aos meses 05/2016 a 12/2016, 02/2017 a 06/2017, estes por não apresentaram consumo não constam do extrato de débitos de id 20161714, como tal, não são objeto desta ação de cobrança
”.

Nesses termos, requer a apelada o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança” n.º 1005320-61.2019.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo o débito em favor da parte autora no valor de R$ 953,51 (novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC; bem como condenando a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil..

Pois bem.

Apresenta a parte autora que, falta de regularidade no pagamento mensal das tarifas, a Unidade Consumidora n.º 528075-3 pertencente à ré acumula débitos referentes as faturas de água e esgoto no período de 10/2014 a 06/2017, totalizando o montante de R$ 1.469,73 (mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos).

Informa que por não lograr êxito nas diversas tentativas amigáveis de receber os valores devidos, ingressou a concessionária de água e esgoto com a presente demanda.

Por restarem infrutíferas as tentativas de citação, foi a parte ré citada por edital.

Contestando o que foi apresentado na exordial, defende a ré a nulidade da citação editalícia; a inexigibilidade do débito por não ter o autor apresentado prova do consumo que imputa; bem como que houveram cobranças de tarifas após o corte no fornecimento do serviço.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais; considerando regular a citação bem como o débito apresentado, no valor de R$ 953,51 (novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos); motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Prefacialmente cumpre expor que a apelante inicialmente fala em nulidade da citação editalícia, por entender que não houve o esgotamento de todos os meios para sua localização.

Na espécie, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que permitidas a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Contudo, consoante se infere da detida análise dos autos, foram realizados inúmeros atos tanto na busca pelo atual endereço da autora quanto para sua localização, restando as tentativas frustradas.

Portando, diante do quadro exposto e do esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se acertada a citação editalícia do devedor, não havendo que se falar em nulidade.

No que tange ao débito, apesar da autora mencionar que a ré foi por diversas vezes notificada extrajudicialmente através dos reavisos de débitos emitidos nas faturas mensais subsequentes, não comprovou os documentos expedidos ou a ciência pela devedora. Ademais, não demonstrou qualquer intenção de negociação ou quitação do débito; se limitando a juntar planilha elaborada em seu sistema informatizado.

Diante do exposto, tem-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não colacionou aos autos provas contundentes de que os valores cobrados se referem ao real consumo realizado pela unidade consumidora no período apresentado.

A fim de comprovar suas alegações, deveria a autora juntar aos autos registros de faturas, reaviso de débitos, termo de confissão de dívidas, dentre outros documentos aptos a comprovarem a existência e ciência pela ré do débito imputado, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL - PEDIDO DE NULIDADE - INADMISSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA - CONSUMO DE ÁGUA -
AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA COBRANÇA
-
ÔNUS DA PARTE AUTORA
-
ART. 373, INCISO I, DO CPC
- AÇÃO IMPROCEDENTE - PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu. II -
Não demonstrado a contento que o réu é devedor do consumo de água do período indicado na inicial, a cobrança é indevida, sobretudo diante da inexistência de documentação comprobatória da existência de tal dívida, ônus que competia à autora
(
artigo 373, I, do CPC
). (TJMT - N.U 1008447-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INVIABILIDADE - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -
DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA
-
NÃO COMPROVAÇÃO
-
DESCUMPRIMENTO DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC
-
COBRANÇAS INDEVIDAS
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO PROVIDO. É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu.
Compete ao autor comprovar a existência da dívida
(
artigo 373, I, do CPC
). A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT - N.U 1026795-05.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Diante do exposto, deixando a autora de comprar por meio de documentos hábeis que o réu é devedor bem como tem ciência do débito imputado, estes devem ser declarados inexigíveis.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, declarando inexigíveis os débitos imputados à parte ré bem como invertendo em desfavor da autora os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024